Tribunal: STF
Processo: Rcl 40402
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegada violação às ADPFs 387, 437 e 530 e ao RE-RG 599.628 (tema 253). 4. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento com trânsito em julgado. Não cabimento da reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.